Tribunal: TJDFT
Processo: 0704787-78.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0704787-78.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: BENIRCE ALVES PEIXOTO NISIO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A CH O Ao Embargado para, querendo, apresentar Contrarrazões, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator